Tribunal: TJES
Processo: 5002742-37.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-37.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORGE ELIO NEPPEL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada por JORGE ELIO NEPPEL em face do BANCO PAN S.A., aduzindo o requerente que: a) foi surpreendido com a informação de que não possuía margem consignável em sua aposentadoria, em virtude de empréstimo consignado firmado com o réu; b) observou em sua conta bancária uma TED realizada pelo requerido no valor de R$ 442,61 (quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), tomando conhecimento se tratar de um empréstimo que foi lançado diretamente em seu benefício previdenciário; c) não firmou tal contrato com o demandado; d) sofreu cobrança de 17 (dezessete) parcelas de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos) em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 209,10 (duzentos e nove reais e dez centavos). Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensas as cobranças diretas junto ao INSS. No mérito, busca a confirmação da tutela, a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tutela indeferida no ID nº 2001000.

Réplica anexada ao ID nº 2001013.

Termo de audiência carreado ao ID nº 2001019 com depoimento pessoal de ambas as partes.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, o autor apresentou contrarrazões.

TESE DO RÉU

O requerido ofertou defesa, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial e falta de interesse de agir do autor. No mérito, informa que: a) a parte autora contratou crédito consignado, por meio do qual recebeu R$ 442,61 (quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), disponibilizado diretamente em sua conta bancária; b) o contrato questionado foi assinado por livre e espontânea vontade do autor que, após ciência de todas as condições contratuais, autorizou o desconto do valor em seu benefício previdenciário. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Em sede de Recurso inominado, alega preliminarmente a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia grafotécnica, e, no mérito, o exercício regular do direito, a regularidade da contratação, o não cabimento de devolução em dobro, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (BANCO PAN S.A.) a pagar à parte autora (JORGE ELIO NEPPEL), nos seguintes termos:

a)
repetição de
R$ 418,20
(quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos), já em dobro, além de eventuais descontos do benefício previdenciário do autor durante o trâmite processual, em razão do contrato nº 333117454-4, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão relativa à tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja
OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado Banco PAN nº 333117454-4 diretamente no benefício previdenciário do autor.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Nota-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, o recorrido tenha feito o referido empréstimo consignado.

Não há de se falar em necessidade de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Destaca-se a juntada pela parte autora da procuração no ID 2000992 e a juntada do Contrato pela Ré no ID 2001010, fls. 8.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato com a assinatura da procuração do autor. Ademais, verifica-se que o recorrido é casado, contudo, no Contrato (ID 2001010, fls.5) o estado civil encontra-se como solteiro.

Junto a isso, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

“Com efeito, a despeito da assinatura lançada no contrato, nota-se que o originador da proposta de ID 8788227 – p.5 tem sede no Estado do Ceará, isto é, a mais de 1.600 km de distância do domicílio do demandante na cidade de Colatina-ES. Vê-se, outrossim, que foram lançadas datas diversas na “declaração de residência” de ID 8788227 – p.10; na “Cédula de Crédito Bancário” de ID 8788227 – p.8 e na “Planilha de Proposta Simplificada” de ID 8788227 – p.1, sendo algumas delas, até mesmo, posterior à data de inclusão do empréstimo no sistema informatizado do INSS.”

Assim, acertadamente julgou o juiz ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da Autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, coaduno com o entendimento do juízo a quo e está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

No que tange à restituição em dobro, entendo que não há razão. Ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples.

Isso porque a ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta do Banco recorrente, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, razão pela qual merece ser provido o recurso nesse ponto.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

julgando procedente o pedido de restituição dos valores na forma simples. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.